Tribunal: STF
Processo: AI 759897
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. 
   EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS 
   FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.